Tribunal: TJES
Processo: 5004408-44.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004408-44.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARLLON FRAGA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004408-44.2020.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: MARLLON FRAGA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, relatando o autor, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela Requerida e acometido de deformidade dentofacial classe III, necessitando submeter-se a procedimento cirúrgico buco-maxilo facial para o qual necessitava de alguns materiais indispensáveis à cirurgia que foram solicitados pelo cirurgião, entretanto não autorizados pela Ré.

2.
Na sentença, o juiz de primeiro grau determinou a realização do procedimento com o fornecimento de todo material cirúrgico solicitado, em sede de antecipação de tutela e, ao final, julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.
4.
No que tange a arguição de incompetência absoluta, entendo por bem rejeitá-la, tendo em vista ser desnecessária a produção de prova pericial. Segundo alega o recorrente, a prova pericial seria indispensável para demonstrar as divergências quanto ao material solicitado e a real necessidade do autor, embora indicado pelo médico assistente do recorrido. Ocorre que os Laudos médicos apresentados, devidamente fundamentados, são suficientes para apontar a existência e a necessidade da intervenção pleiteada, tanto que realizada no curso da ação, obteve resultado satisfatório, não havendo, portanto, qualquer outra questão a ser analisada por meio de prova técnica. Pelo exposto,
rejeito a alegação de incompetência do juizado especial
.
5.
Quanto ao mérito da demanda, destaco inicialmente ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.” Sendo assim, a responsabilidade da recorrente possui natureza objetiva, razão pela qual independe de culpa para a reparação dos danos causados a seus clientes por vícios no serviço prestado. Nesse diapasão, ainda se mostra possível a inversão do ônus da prova, nos moldes da legislação consumerista.
6.
Segundo reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, existindo indicação médica, é abusiva a negativa pela operadora em fornecer todo o procedimento necessário para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que a médica assistente do autor, ora apelado, teve seu parecer vencido pela junta médica da ré. A esse respeito, transcrevo a menção da sentença vergastada: “
No caso presente, no parecer médico do ID 5379532, restou demonstrado que o Autor é portador de deformidade dentofacial Cl III que inclui prognatismo mandibular e retroposicionamento maxilar, necessitando de cirurgia de osteotomia da maxila mandíbula e mento. Observa-se que a escolha de determinada material e sua imprescindibilidade, na hipótese, não decorreu da vontade do paciente, mas sim da análise do dentista que o acompanha, profissional habilitado a reconhecer a essencialidade de utilização de produto específico, o que ficou demonstrado, inclusive, pelo seu parecer técnico juntado aos autos nos IDs 5379532 - Pág. 2/3, 5379537, 5379538 e 5379541. Nesse contexto, a argumentação desenvolvida se mostra relevante, principalmente dada a gravidade da doença que acomete o Autor, cuja qualidade de vida deve ser preservada por meio do tratamento indicado.”
.
7.
Portanto, o deslinde da questão exige apenas que se conclua se a recusa do recorrente em realizar o procedimento cirúrgico nos moldes indicados pelo médico assistente foi injustificada ou não. Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, à requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. Pelo contrário, compulsando detidamente os autos, verifico, de maneira satisfatória, a comprovação da enfermidade e da necessidade do procedimento pleiteado e os respectivos materiais, não havendo motivos para a recusa de cobertura do plano. De mais a mais, não pode o plano de saúde impor ao paciente a não realização do objeto do contrato caso discorde da avaliação do médico que assiste o paciente. Se isso não bastasse, mesmo com os pedidos da parte autora, sequer proporcionou meios para a resolução da questão.
8.
Do mesmo modo, não há que se falar em legítima recusa por autorização da ANS, tendo em vista que a ausência de clareza no contrato acerca da informação da rede credenciada, bem como a determinação do médico pela realização do procedimento indicado em caráter de urgência. Assim, a negativa que não se sustenta e coloca em risco o próprio objeto do contrato, ensejando a indenização por danos morais, fixados em patamar adequado ao que este Colegiado já adotou em casos análogos.
9.

CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.